Tribunal: TRF3
Processo: 5000184-03.2025.4.03.6133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
355/608)

5000184-03.2025.4.03.6133

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000184-03.2025.4.03.6133

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: GIVALDO REIS AUGUSTO MENDES

ADVOGADO do(a) APELANTE: THOMAZ JEFFERSON CARDOSO ALVES - SP324069-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. INSS. DEMORA NA IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. MORA DA ADMINISTRAÇÃO CONFIGURADA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE ATRASADOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 269/STF. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. O cerne da questão discutida nos autos do presente mandado de segurança consiste na análise da existência de eventual mora da Administração Pública na implantação do benefício do apelante.

2. A mora da Administração Pública foi objeto da sentença apelada, ainda que no sentido do reconhecimento da falta de interesse de agir superveniente, esgotando o objeto do mandado de segurança.

3. Com relação à alegação da apelante de necessidade de determinação de pagamento dos valores atrasados, entendo que não merece prosperar. Com efeito, conforme a súmula no 269 do STF, “o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança”, de modo que o pagamento de atrasados somente pode ser determinado em sentença concessiva da ordem em mandado de segurança se isso decorrer da determinação expressa constante do acórdão administrativo.

4. Manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

5. Apelação conhecida e não provida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000184-03.2025.4.03.6133

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: GIVALDO REIS AUGUSTO MENDES

ADVOGADO do(a) APELANTE: THOMAZ JEFFERSON CARDOSO ALVES - SP324069-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000184-03.2025.4.03.6133

RELATOR: Gab. 12 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: GIVALDO REIS AUGUSTO MENDES

Advogado do(a) APELANTE: THOMAZ JEFFERSON CARDOSO ALVES - SP324069-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por GIVALDO REIS AUGUSTO MENDES contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no argumento de que a implantação do benefício foi realizada e eventual mora no pagamento de valores retroativos configura novo ato coator, com reinício da contagem do prazo, uma vez que a mudança da situação fática narrada na inicial enseja a ausência de interesse processual superveniente, já que quando da impetração do presente mandado de segurança foi solicitada a implantação do benefício e não o pagamento de retroativos (ID 361094290 e ID 361094294).

Em suas razões recursais (ID 361094297), o apelante pleiteia a reforma da sentença recorrida para que seja imposta a obrigação de pagar os valores atrasados desde a data do requerimento administrativo, não sendo suficiente a mera implantação do benefício.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo prosseguimento do feito (ID 361996325).

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000184-03.2025.4.03.6133

RELATOR: Gab. 12 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: GIVALDO REIS AUGUSTO MENDES

Advogado do(a) APELANTE: THOMAZ JEFFERSON CARDOSO ALVES - SP324069-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

V O T O

O cerne da questão discutida nos autos do presente mandado de segurança consiste na análise da existência de eventual mora da Administração Pública na implantação do benefício do apelante.

Nesse sentido, a sentença recorrida reconheceu a existência de fato novo consistente na implantação do benefício em 09/06/2025 (ID 361094289), o que resultou na falta de interesse de agir superveniente e na extinção do feito sem julgamento do mérito.

Desse modo, a mora da Administração Pública foi objeto da sentença apelada, ainda que no sentido do reconhecimento da falta de interesse de agir superveniente, esgotando o objeto do mandado de segurança.

Com relação à alegação da apelante de necessidade de determinação de pagamento dos valores atrasados, entendo que não merece prosperar.

Com efeito, conforme a súmula no 269 do STF, “o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança”, de modo que o pagamento de atrasados somente pode ser determinado em sentença concessiva da ordem em mandado de segurança se isso decorrer da determinação expressa constante do acórdão administrativo.

Portanto, a segurança somente poderia ser concedida para determinar à autoridade coatora que realize a análise do acórdão exarado no Recurso no 44234.374612/2021-09, para a consequente implantação do benefício da parte impetrante, se transitada em julgado a decisão administrativa.

Entretanto, à míngua de recurso da apelante nesse sentido, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à apelação, nos termos da fundamentação supra.

Sem honorários.

É como voto.

EMENTA

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. INSS. DEMORA NA IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. MORA DA ADMINISTRAÇÃO CONFIGURADA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE ATRASADOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 269/STF. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. O cerne da questão discutida nos autos do presente mandado de segurança consiste na análise da existência de eventual mora da Administração Pública na implantação do benefício do apelante.

2. A mora da Administração Pública foi objeto da sentença apelada, ainda que no sentido do reconhecimento da falta de interesse de agir superveniente, esgotando o objeto do mandado de segurança.

3. Com relação à alegação da apelante de necessidade de determinação de pagamento dos valores atrasados, entendo que não merece prosperar. Com efeito, conforme a súmula no 269 do STF, “o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança”, de modo que o pagamento de atrasados somente pode ser determinado em sentença concessiva da ordem em mandado de segurança se isso decorrer da determinação expressa constante do acórdão administrativo.

4. Manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

5. Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

conhecer e negar provimento à apelação,

nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão